Tribunal: STJ
Processo: 0071492-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076854 - SP(2026/0071492-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DE MELO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ART.
171,
CAPUT,
DO
CP.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
INVIABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão
defensiva relativa à prescrição, sem o que se torna inviável a apreciação
dos temas diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A dosimetria foi corretamente mantida, pois o período depurador do
I, do Código Penal afasta apenas os efeitos da reincidência, não
art. 64,
impedindo a valoração de condenação pretérita como maus
antecedentes, o que legitima a elevação da pena-base. Ademais, desde a
extinção da pena por delito anterior e a prática do crime ora versado,
transcorreram apenas cinco anos, não havendo que se falar em direito
ao esquecimento.
3. O pedido de alteração do regime prisional formulado de modo
inaugural configura inovação recursal. Ainda que assim não fosse, o
regime foi adequadamente recrudescido com base em circunstância
judicial desfavorável, nos termos do
do Código Penal, o que
art. 33
também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55186017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32290af7-2fb7-42ce-85d6-236141a51921

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32290af7-2fb7-42ce-85d6-236141a51921

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076854 - SP(2026/0071492-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DE MELO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ART.
171,
CAPUT,
DO
CP.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
INVIABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão
defensiva relativa à prescrição, sem o que se torna inviável a apreciação
dos temas diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A dosimetria foi corretamente mantida, pois o período depurador do
I, do Código Penal afasta apenas os efeitos da reincidência, não
art. 64,
impedindo a valoração de condenação pretérita como maus
antecedentes, o que legitima a elevação da pena-base. Ademais, desde a
extinção da pena por delito anterior e a prática do crime ora versado,
transcorreram apenas cinco anos, não havendo que se falar em direito
ao esquecimento.
3. O pedido de alteração do regime prisional formulado de modo
inaugural configura inovação recursal. Ainda que assim não fosse, o
regime foi adequadamente recrudescido com base em circunstância
judicial desfavorável, nos termos do
do Código Penal, o que
art. 33
também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAGNER GOMES DE MELO
contra decisão de minha lavra que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

A defesa sustenta que a matéria discutida, qual seja,
da
prescrição/extinção
punibilidade e seus reflexos na dosimetria e na primariedade técnica, é de ordem pública,
podendo e devendo ser conhecida a qualquer tempo e grau, inclusive de ofício, nos
termos do
do CPP.
art. 61
Aduz que o direito ao esquecimento e o período depurador impedem a
utilização de condenação pretérita, cuja pena foi extinta em
como maus
12/01/2011,
antecedentes para exasperação da pena-base do delito praticado em 02/03/2016,
invocando proporcionalidade e vedação de perpetuidade de efeitos penais.
Defende a ilegalidade da dosimetria e requer o redimensionamento da pena-
base ao mínimo legal. Afirma que o regime semiaberto foi fixado exclusivamente em
razão dos antecedentes, e, sendo a pena de 1 ano e 2 meses, pleiteia a fixação do regime
aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos (e-STJ fls.
).
536/543
Requer o exercício de juízo de retratação para conhecer do habeas corpus e
conceder a ordem, ainda que de ofício. Caso submetido à Turma, pugna pela concessão
de ofício para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixar o regime aberto e
proceder à análise da prescrição da pena.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
No que toca à prescrição, a decisão agravada destacou a ausência de prévia
manifestação do Tribunal de origem, vedando a apreciação
, sob pena de
per saltum
supressão de instância.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘é pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal
Superior (AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
530.904/PR,
julgado em
DJe de
. Ainda nesse sentido:
24/9/2019,
10/10/2019)
AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FURTO TENTADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
PLEITO DE
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de
prescrição da pretensão executória, se o tema não foi objeto de prévia
deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
instância"
AREsp n. 2.160.511/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
13/9/2022)
III - "a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS,
estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto,
o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável"
(RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
118.548/RJ,
.
13/12/2019)
IV - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão
impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos
argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte
Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
811.599/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
12/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A matéria relativa à alegação de prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal
circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob
Não debatida a
pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada
sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator Ministro
126.604/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
.
16/12/2020)
2. Verifica-se que, em
foi concedido indulto ao ora recorrente, nos
17/4/2023,
termos do
° do Decreto Presidencial n.
tendo sido julgada
art. 5
11.302/2022,
extinta a punibilidade em relação à ação penal a que se refere o presente
recurso, de modo que o pleito aduzido no presente agravo se encontra
prejudicado.
3. "Tendo em vista a natureza do habeas corpus, vocacionado para a tutela
do direito de liberdade, não se justifica a manutenção de sua marcha
processual, diante da notícia de concessão de indulto ao paciente e, por
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

conseguinte, extinção da punibilidade" (AgRg no HC n.
relatora
247.741/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/3/2014,
DJe
)
24/3/2014.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
772.665/SC,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de
)
30/8/2023.

Assim, embora o agravante sustente tratar-se de matéria de ordem pública,
permanece a necessidade de prévio enfrentamento pelo Tribunal
, o que não
a quo
ocorreu nos autos.
No que concerne à dosimetria, fixou-se que o período depurador do
I,
art. 64,
do CP afasta somente os efeitos da reincidência, não impedindo a caracterização de maus
antecedentes, o que legitima a elevação da pena-base. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS DEBATIDOS EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória
já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte
Superior. Nos termos do
I, e, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de
que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
530.904/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- (AgRg no HC n.
24/9/2019,
10/10/2019)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
726.326/CE,
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela Corte de origem, verifica-
se que não há qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em
que o acórdão objurgado se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal, afastam
art. 64, inciso I,
os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus
; bem como de que
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato
fique comprovado por outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
842.953/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
8/2/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TESE DE NULIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÃO NÃO
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR E DISTINTA DA SOPESADA
PARA
FINS
DE
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO
VÁLIDO.
AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA EM
FRAÇÃO
1/3.
PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E
LEI N. 11.343/2006.
PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A tese de nulidade pela ausência de fundada suspeita para a busca
domiciliar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação do delito do art. 33,
caput, da
para o delito do
da
Lei n. 11.343/2006
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.
3. Em relação à validade das condenações definitivas consideradas como
maus antecedentes, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a
extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias,
tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao
contrário do que se verifica na reincidência (CP,
I), pois o
art. 64,
legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus
antecedentes ao período depurador quinquenal.
4. Portanto, a elevação da pena-base em
acima do mínimo legal pela
1/6
valoração dos maus antecedentes do acusado, diante do registro de uma
condenação definitiva anterior (Processo n. 0006883- 08.2013.8.26.0066),
não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do
delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
5. Na segunda fase, a pena do réu foi majorada em
diante da existência
1/3,
de outras duas condenações existentes transitadas em julgado, pelos crimes
de roubo (Processo n. 0012095-10.2013.8.26.0066) e tráfico (Processo n.
0012481-40.2013.8.26.0066), o que não evidencia desproporcionalidade na
fração escolhida.
6. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, é
incabível a aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
853.271/SP,
julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

A partir desse quadro, a decisão concluiu que embora o paciente alegue que a
exasperação da pena-base foi indevida diante do desvalor dos antecedentes, alcança-
se conclusão distinta, uma vez que desde a extinção da pena por delito anterior (
e-STJ fls. 405) e a prática do crime ora versado (praticado em
e-
12/1/2011,
2/3/2016,
STJ fl. 122), transcorreram apenas cinco anos, não havendo que se falar em direito ao
esquecimento.
Por fim, o pedido relativo à mudança de regime para o cumprimento da
pena consiste em inovação recursal, uma vez que formulado de forma inaugural na
presente sede.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a fixação do regime de forma
recrudescida foi devidamente fundamentada nos termos do
e 44, ambos do
art. 33
Código Penal, pois exasperada a pena-base do paciente em razão dos maus antecedentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DO
ART. 59
CÓDIGO PENAL E 42 DA
REGIME PRISIONAL
LEI N. 11.343/2006.
INICIALMENTE FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO
VÁLIDO. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO A CORRÉUS. DECISÃO QUE NÃO FOI PROFERIDA POR
ESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de gravidade
concreta da conduta é condição apta a recrudescer o regime prisional, em
detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes.
2. Ademais, não há se falar em ausência de fundamentação idônea pelo
acórdão impugnado, o qual ressaltou, inclusive na ementa, a aplicação
expressa do disposto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a indicar a
art. 33,
consideração das circunstâncias judiciais na fixação do regime prisional
inicial.
3. Por fim, quanto ao argumento de que os demais corréus cumprem pena em
regime prisional inicialmente mais brando, a despeito de figurarem na
mesma situação fático-processual do paciente, deve-se ressaltar a
incompetência desta Corte para analisar o tema, porquanto a referida
decisão não fora proferida por esta instância. Com efeito, "[n]os termos do
do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser
art. 580
formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se
pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão
jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento
Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

ou não" (AgRg no HC
relator Ministro SEBASTIÃO REIS
511.679/MG,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
. No mesmo
25/6/2019,
2/8/2019)
sentido: AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
707.767/SP,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
719.639/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
31/3/2022.

Por fim, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, verifica-se, efetivamente, não ser o caso, diante do expresso teor do art. 44,
III, do CP.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55186201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: e55a28cd-e293-4eb7-96b5-6bd4dd7031d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071492-6
HC 1.076.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15006100420188260602
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA CRISTINA HERRADOR RAITZ
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA HERRADOR RAITZ CERVENCOVE - SP124671
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER GOMES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DE MELO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115541<182641890@
2026/0071492-6 - HC 1076854 Petição : 2026/0021140-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:33:23
Código de Controle do Documento: 468850FE-4FC8-4A94-B196-FE32DB9CC9F2